Tribunal: TJES
Processo: 5000143-03.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000143-03.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE SOUZA CABRAL 10535165765 e outros (2)
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000143-03.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: THIAGO DE SOUZA CABRAL

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«DIANTE DO EXPOSTO, suscito de ofício a preliminar de ilegitimidade ativa da parte SUZANA FERRARI, pelo que extingo o processo sem resolução de mérito o processo em face desta nos termos do art. 485, VI do CPC e JULGO EXTINTO o processo nos teros do art. 485, IV do CPC, o pedido de determinar a Requerida a vincular a oferta em face de THIAGO DE SOUZA CABRAL 10535165765. Ao tempo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de dano material e moral nos termos do art. 487, I do CPC, pelo que condeno a ré a restituir ao autor THIAGO DE SOUZA CABRAL 10535165765, a importância já no dobro de R$ 652,40 (seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) que devem ser atualizados nos termos do INPC a título de correção monetária e juros a contar do ajuizamento de ação e a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser atualizada nos termos da taxa SELIC a partir deste arbitramento»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório o pagamento em excesso, pelo Autor-Recorrente, de algumas faturas a si direcionadas.

Em grau de recurso, a parte Autora pede (A) que se imponha a recorrida a cumprir a sua obrigação nos exatos termos da oferta para fornecer o serviço Vivo fibra internet 200mb

(cerca de 100mb de upload) com
manutenção da linha fixa ao preço de R$ 85,00 por tempo ilimitado e sem reajustes
, podendo ser menor com a desconsideração dos valores de serviços cobrados apesar de não terem sido contratados; (B) reformar a sentença e ajustar os danos materiais sofridos pelo recorrente para reconhecer devida a devolução em dobro do pagamento excessivo enquanto os boletos forem quitados; e (C) reformar a sentença e majorar a compensação em danos morais para R$ 8.000,00.

Em que pesem as relevantes razões de reforma, analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “[...] a controvérsia da demanda reside na oferta realizada pela ré ao autor THIAGO e a prestação deste serviço. Inegável que foi realizado a portabilidade e a contratação de plano – fato este incontroverso. Na inicial – ID 11295876 - Pág. 2, o autor juntou PRINT de conversa com a atendente da TELEFONICA, que gerou o protocolo de atendimento de nº 260520218976543, em que este confirma a proposta ofertada pela ré – sendo esta de: LINHA FIXA ILIMITADA PARA QUALQUER OPERADORA (MÓVEL + FIXO) + 200 MB DE INTERNET FIBRA OPTICA (TECNOLOGIA GPOM) 100% DONWLOAD de 50% a 60% de UPLOAD. E nesta mesma conversa, o autor questionou a atendente a possibilidade de desconto no valor ofertado e em seguida, o autor descreve novamente o serviço informando o valor ofertado era de R$ 85,00 pelo que este é confirmado pela atendente. Em uma segunda conversa, com o responsável financeiro da ré, – fl. 05 do mesmo ID, o autor questiona a ausência de “desconto” no valor da fatura, e reconheçe que o valor do plano é de R$ 149,99 – e é informado por este que na primeira fatura não seria inserido o desconto – tanto que foi repasso a Thiago de que o desconto seria online e em todas as faturas de ID 11295964 consta: “DESCONTO PROMO. DE INTERNET: R$ 45,00 + DESCONTO MENSALIDADE PRINCIPAL: R$ 36,00”. Ocorre que mesmo com tal desconto, entendo que o valor total da fatura não era o total de R$ 85,00 reais, conforme a oferta feita ao consumidor. Desta forma, entendo que nos termos do art. 30 do CDC, falhou a Requerida no momento da informação a esclarecer ao autor que o plano era de determinado valor e que com os descontos iria para o total de R$ 85,00, bem como falhou em não inserir o descontos corretamentes a cobrar do autor apenas o valor de R$ 85,00. Verifico ainda que mesmo com o desconto incluído nas contas, este não chegava ao valor acordado, tanto que a ré, recalculou determinadas faturas do autor, conforme ID 11295967. Logo, nos termos do art. 14 do CDC, houve falha na prestação do serviço da ré ao não inserir no sistema o valor correto do desconto ofertado a fazer com que o valor da mensalidade do autor fosse o total de R$ 85,00. Em relação à obrigação de fazer, para eventual determinação da ré em cobrar apenas do autor (pelo período de um ano), o valor de R$ 85,00 por mês, e a informação da impossibilidade de inserir no sistema plano com tais valores, entendo que o processo deve ser julgado sem resolução de mérito, por ser tal obrigação impossível, conforme manfiestação da Requerida no ID 12306989 – não havendo o que se falar de conversão ou ainda obrigação alternativa diante de ausência de pedido neste sentido. À vista disso inegável, que o autor pagou em excesso algumas faturas que não foram recalculadas, e deve de tal monta ser ressarcido, na forma em dobro. Na inicial, o autor no ID 11295976, apresentou o total de R$ 262,46 (já em dobro), e nos documentos de ID 11880255, ID 12427536, ID 13345734 juntou mais três cobrança em excesso no mesmo valor de R$ 64,99 que perfazem a quantia já em dobro de R$ 389,94”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo, mormente porque, em tese, sequer seria caso de indenização a este título, por se tratar de mero aborrecimento
[2]
.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

[2]
«[...] 2. Ao contrário do que aduz o Agravo Regimental, a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015) [...] (
STJ
, AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.